Tribunal: TJMT
Processo: 1002376-62.2019.8.11.0011
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002376-62.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), SANDRA DA SILVA PEREIRA - CPF: 820.258.511-20 (APELADO), REGIVAINE DOS SANTOS REIS - CPF: 046.437.491-05 (ADVOGADO), ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI - CPF: 925.550.981-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EM
EN
TA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
–

PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA
– JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PE
TIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Consoante o
princípio da congruência
, exige-se a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial,
sob pena
de nulidade por julgamento
citra
,
extra
ou
ultra petita
,
a teor dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil
.

2. No caso
, não se verifica a ocorrência de julgamento
citra
,
extra
ou
ultra petita
,
quando a sentença recorrida foi proferida dentro dos limites estabelecidos na peça exordial, em consonância com o princípio da congruência.

3
.
Recurso conhecido e
não
provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
recurso de a
pelação interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da
1ª
Vara da Comarca de
Mirassol D’Oeste
que, nos autos da ação
civil p
ública n.
1002376-62.2019.8.11.0011
ajuizada em
face do MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE (MT) e SANDRA DA SILVA PEREIRA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na supramencionada ação coletiva,
ficando a parte dispositiva assim redigida
:

“
1 - Ante o exposto,
JULGA-SE
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) declarar a ilegal
idade do loteamento denominado ‘
Jardim Recreio
’
;

b) determinar o desfazimento do loteamento pelos requeridos, com o retorno do estado original da área na época em que adquirida pela ré Sandra da Silva Pereira, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena
de aplicação multa
diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao total de R$50.000,00 (cinquenta mil reais);

c) determinar que a ré Sandra da Silva Pereira que se abstenha de realizar
venda,
promessa de venda ou cessão de lotes, sem a prévia regularização do empreendimento, sob pena de multa diária no valor de R$20.000,00, a cada ato de disposição do imóvel.

d) condenar a ré Sandra da Silva Pereira à indenização pelos danos sofridos por eventuais compradores prejudicados.

2 – Via de consequência
, EXTINGUE-SE
o processo com a resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

3 -
CONDENA-SE
os requeridos ao pagamento das custas processuais.

4 – Após o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos.

5 – INTIMEM-SE.
CUMPRA-SE.
”

Em apertada síntese, a
parte apelante em suas razões recursais (Id.
191471702
)
alega
violação ao princípio da congruência, porquanto
:

(01)

a sentença recorrida tratou de
“pedidos que não foram apresentados”
na inicial da ação coletiva;

(02)

o
Juízo
a quo
não observou a ordem
sucessiva
dos pedidos
contidos
na inicial, na medida em que
“acolheu o segundo pedido (‘F.2’) sem ao menos analisar o primeiro pedido (‘F.1’)”
;

e
(03)

“não houve deliberação”
a respeito do pedido de condenação das partes apeladas ao
“pagamento de indenização [...] pelos danos morais coletivos causados ao meio ambiente, [...] a ser fixada por arbitramento”
.

Nesses termos,
a parte apelante pretende a
nulidade da sentença recorrida
,
por conseguinte, a devolução dos autos para a primeira instância de modo que
o d. Juízo
a quo

“decida nos termos pugnados na peça inicial”
.

A parte a
pelada
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE (MT)
apresentou c
ontrarrazões
no Id.
191471705
.

Em síntese, sustenta
:
(01)
que
não houve omissão de sua parte, pois
“
cumpriu com o seu dever legal de realizar a fiscalização no local
, tanto que expediu diversas notificações administrativas”
para que
a outra parte apelada, SANDRA DA SILVA
PEREIRA, não efetuasse a comercialização de imóveis;
e

(02)
que o não atendimento integral dos pedidos contidos na inicial n
ão
implica n
o descumprimento do princípio da congruência, na medida em que compete ao magistrado decidir em consonância com as provas produzidas no processo.
Nesses termos,
pugna pelo não provimento do apelo, mantendo-se a sentença impugnada em todos os seus termos.

A parte apelada SANDRA DA SILVA PEREIRA apresentou contrarrazões no Id.
191471707.
Em síntese, sustenta:
(01)
que
em relação à
pretensão principal
,
não poderia
esta
ser reconhecida pelo Juízo
a quo
, uma vez que
“Não existe loteamento, nem foram realizadas outras vendas senão aquela pactuada nos autos
, [...] e com
a recompra
dos lotes vendidos pela Requerida [...] houve a clara demonstração do desfazimento do suposto loteamento
”
, inclusive com a anuência da parte apelante;

(02)
que em relação ao pedido para recomposição da gleba, ressalta que
“
não houve fragmentação
”
da área descrita na inicial, não sendo realizadas quaisquer obras no local, inexistindo a degradação ambiental sustentada pela parte apelante;
e
(03)
que ao realizar acordo
no âmbito da própria ação coletiva, optou pelo
“desfazimento do suposto loteamento em vez da obrigação de uma regularização”
, situação jurídica reconhecida na sentença impugnada. Nesses termos, pugna pelo não
provimento do apelo, mantendo-se a sentença impugnada em todos os seus termos.

A d. Procuradoria
-Geral de Justiça manifesta pelo
provimento do recurso,

nos termos do parecer contido no Id.
199069656
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da ação
civil pública n. 1002376-62.2019.8.11.0011
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE (MT)
e
SANDRA DA SILVA PEREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos n
a supramencionada ação coletiva. Ao tempo em que declara a ilegalidade do loteamento denominado
“Jardim Recreio”
, a sentença recorrida condenou as partes apeladas

(01)
na obrigação
de fazer, consistente no desfazimento do loteamento
supramencionado
, com retor
no a
o estado original da área no prazo de 15 (quinze) dias
,
sob pena
de aplicação de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao total de R$50.000,00 (cinquenta mil reais);
(02)

na obrigação de não fazer
dirigida à segunda apelada
, consistente em ordem para que se abstenha de realizar venda, promessa de venda ou cessão de lotes, sem a prévia regularização do empreendimento, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$20.000,00
(vinte mil reais)
, a cada
ato de disposição do imóvel;
e

(03)
na obrigação de indenizar pelos danos sofridos por eventuais compradores prejudicados, dirigida à segunda
apelada.

Contra
a sentença,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs o presente recurso de apelação c
ível, argumentando
violação ao princípio da congruência, porquanto
:
(01)

a sentença recorrida tratou de
“pedidos que não foram apresentados”
na inicial da ação coletiva;
(02)
o Juízo
a quo
não observou a ordem sucessiva dos pedidos contidos na inicial, na medida em que
“acolheu o segundo pedido (‘F.2’) sem ao menos analisar o primeiro pedido (‘F.1’)”
; e
(03)

“
não houve
deliberação”
a respeito do pedido de
condenação das partes apeladas ao
“pagamento de indenização [...] pelos danos morais coletivos causados ao meio ambiente, [...] a ser fixada por arbitramento”
.

Pois bem.

A
análise da contrové
rsia posta no
presente
recurso de apelação envolve a interpretação do princípio da
congruência, o qual exige a correlação entre o pedido e o provimento judicial a ser exarado pelo magistrado,
sob pena
da ocorrência de julgamento
extra petita
.

A respeito
,
lecionam
com maestria
Fredie

Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira:

"Toda atividade cognitiva do juiz
tem por escopo acumular fundamento suficiente para que ele possa resolver uma demanda que lhe foi dirigida, seja ela uma demanda principal (como a que está numa petição inicial), incidental (como a da reconvenção ou da denunciação da lide) ou recursal (como a que ocorre com a apelação).
Daí se vê que a decisão guarda
instrínseca
relação com a demanda que lhe deu causa. Há entre elas um nexo de
referibilidade
e seus elementos. É por isso que já se disse
que a petição inicial é um projeto da sentença que se pretende obter.

[...]

A regra da congruência é, também, uma consequência da garantia do contraditório: a parte tem o direito de manifestar-se sobre tudo o que possa interferir o conteúdo da decisão; assim, o magistrado deve ater-se ao que foi demandado exatamente porque, em relação a isso, as partes puderam manifestar-se.

[...]

Diz-se
extra petita
a decisão que (i) tem natureza diversa ou concede ao demandante coisa distinta da que foi pedida, (
ii
) leva em consideração fundamento de fato não suscitado por qualquer das partes, em lugar daqueles que foram efetivamente suscitados, ou (
iii
) atinge sujeito que não faz parte da relação jurídica processual. Sobre a decisão
extra petita
que se caracteriza por extrapolar os limites subjetivos do processo (sujeitos), falaremos
nos próximo item
. Como já se viu no item precedente, a decisão
extra petita
difere da
ultra petita
porque nesta o magistrado analisa o pedido ou o fundamento de fato invocado pela parte, mas vai além dele,
enquanto que
naquela (
extra petita
) sequer se analisa o pedido ou o fundamento invocado pela parte: analisa-se outro pedido ou outro fundamento, ambos não invocados.

Pode-se afirmar, portanto, que aqui o magistrado inventa, dispondo sobre (i) uma espécie de provimento ou uma
solução não pretendidos
pelo
demandante, (
ii
) um fato não alegado nos autos ou (
iii
) um sujeito que não participa do processo.

[...]

Há, também nesses casos,
error
in procedendo
. Se isso acontece, impõe-se a invalidação de toda a decisão, tendo em vista que, em regra, não há o que possa ser aproveitado.
Naturalmente, se a decisão contém vários capítulos e apenas quanto a um deles se mostra
extra petita
, bastará que se anule o capítulo viciado, preservando-se os demais."

(DIDIER JR,
Fredie
, BRAGA, Paula Sarno, DE OLIVEIRA, Rafael Alexandre. Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2. Editora
JusPODIVM
, 2013, p. 341 a 346)
.
[sem destaque no original]

Com efeito,
o pedido delimita e estabelece as balizas para a prestação jurisdicional. Desse modo,
é vedado ao
magistrado
proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (CPC,
art
s
.
141 e
492). Cuida-se, na verdade, da normatização do princípio da congruência ou adstrição, o qual preleciona que o magistrado deve decidir a lide nos termos e nos limites objetivados pelas partes.

Segundo Nagib de Melo Jorge Neto, o princípio da congruência é uma consequência do princípio dispositivo e diz que o juiz, ao julgar a causa, deve se restringir ao que foi pedido pelas partes; além disso, a sentença somente será eficaz para aqueles que participaram do processo na condição de autor, réu ou oponente. Conclui dizendo que a congruência é, assim, a correspondência que deve haver entre o que foi pedido pelas partes e o que foi objeto de análise, na fundamentação, e de decisão, no dispositivo (JORGE NETO,
Nagib de Melo. Sentença Cível. 3ª ed. rev.
ampl
. e atual. Salvador: Editora
JusPodivm
, 2012, p. 35-36)
.

No caso, diversamente do sustentado pela parte apelante, não vislumbro
desrespeito
ao princípio da congruência
/adstrição

por parte do d. Juízo
a quo

em relação ao pronunciamento judicial recorrido, na medida em que se ateve
aos contornos estabelecidos na ação civil pública
, em especial quanto ao
s pedi
dos formulados na inicial.

Infere-se da inicial que o autor coletivo
e ora apelante
formulou os seguintes pedidos
no capítulo intitulado
“pedido principal”
:

“No tocante ao pedido principal, o
Parquet
requer:

[...]

F) a condenação definitiva e solidária dos Requeridos consistente na
obrigação de (fazer) promover a regularização do loteamento clandestino
– para cumprimento em prazo não excedente
a
dois anos, a ser fixado na sentença – nos termos a seguir deduzidos e em ordem sucessiva (artigo 326, CPC):

1
)
em caráter principal
,
que a regularização se opere por meio de elaboração de projeto e memorial descritivo
, a ser aprovado pelos órgãos competentes e submetido ao registro imobiliário, obtendo-se o necessário licenciamento ambiental, e levando-se a cabo as obras de infraestrutura básica (tal como previsto nos artigos 2°, § 5° e 18, inciso V, da Lei n° 6.766/79);

2
)
tornando-se impossível a execução do pedido feito no item anterior
,
que a regularização se dê por meio de desfazimento do loteamento, com a recomposição da gleba ao estado anterior à fragmentação (mediante a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD – ao órgão ambiental competente) e
indenização dos prejuízos que disso decorrer aos adquirentes de lotes, nos termos do item
‘I’
(abaixo).

G) sendo possível a ‘regularização principal’
(prevista no item
‘
F
1
’
), seja a Requerida obrigada a outorgar as escrituras públicas de compra e venda aos adquirentes dos lotes, em prazo razoável a ser estipulado na sentença;

H) havendo o descumprimento do prazo para a outorga definitiva das escrituras, seja determinada adjudicação compulsória aos adquirentes dos lotes, valendo a sentença como título hábil para que ocorra a transcrição perante o cartório de registro de imóveis;

I)
na hipótese do
item ‘F-2’
, que seja a Requerida condenada a indenizar, em sentido amplo, os prejuízos que causara aos adquirentes dos lotes
, devendo para tanto, sucessivamente (artigo 326, CPC):

1
) substituir os lotes negociados por outros imóveis, regulares e em perfeitas condições de uso urbano;

2
) ressarcir as quantias pagas, com atualização monetária, e
indenização quanto às perdas e danos sofridas pelos adquirentes.

J)
a condenação definitiva dos Requeridos ao pagamento de indenização
, nos termos dos artigos 1°, caput, e inciso IV, da LACP; 6°, incisos VI e VII, do CDC; 14, § 1°, da Lei 6.938/1981; e 225, § 3°, da CF/88,
pelos danos morais coletivos causados ao meio ambiente, bem de uso comum do povo
, conforme artigo 225, CF e à ordem urbanística, em virtude da
implementação
clandestina de loteamento, a ser fixada por arbitramento. Requer-se, ainda, que o valor da indenização seja revertido ao fundo de que trata o artigo 13 da Lei nº 7.347/1985;

Ocorre que a apelada SANDRA, desde a sua contestação (Id.
191468563)
, alega que
“nunca teve a intenção de fazer um loteamento”
na área descrita na inicial, bem assim que
“somente comercializou lotes a pessoas que já haviam anteriormente adquirido lotes na área, vendidos pelo antigo proprietário, e que, por insistência, solicitaram a venda para complementar suas propriedades”
.

D
urante o trâmite proc
essual a apelada SANDRA trouxe aos autos
acordo
de devolução dos valores auferidos com a comercialização de
três
lotes
localizados no empreendimento denominad
o
“
Loteamento
Jardim Recreio”
ou
“Chácara Boa Vista”
, entabulado
em 01.6.2020
com
José Augusto Costa
(Id.
191468639)
,
sendo este
negócio jurídico
objeto de homologação judicial (Id.
191468643).

Infere-se da sentença impugnada que o d. Juízo
a quo
, diante do conjunto probatório contido nos autos,
reconheceu
a caracterização de loteamento clandestino
por parte da apelada SANDRA
, na medida em que houve a comercialização de
lotes
– total de três, todos
adquiridos por José A
ugusto Costa, conforme acima mencionado
–
sem a devida aprovação do empreendimento pela
autoridade administrativa municipal
, consoante se verifica do seguinte trecho:

“
A presente
demanda se baseia nas informações coligidas no inquérito civil nº 001826-041/2018, anexado aos autos.

O referido procedimento investigatório se originou por pedido de providências formulado pelo Sr. José Augusto Costa, informando que entre os anos de 2016 e 2017 adquiriu 03 (três) lotes urbanos, localizados no Parque Bandeirantes, município de Mirassol D'Oeste, constatando, posteriormente, que os imóveis estariam localizados em loteamento clandestino, vizinho ao
Parque Bandeirantes, correspondendo aos lotes 01, 02 e 03
, quadra 02, do "Loteamento Jardim Recreio”.

Segundo as declarações prestadas, dois dos lotes foram vendidos por terceiros que adquiriram da ré Sandra da Silva Pereira, enquanto um deles foi vendido diretamente por esta. Afirmou o peticionante que ao pedir explicações quanto à regularização dos lotes, a Sra. Sandra informou que estaria providenciando a documentação necessária, porém, nada foi feito.

Os contratos anexados em id. 21722352 - Pág. 37/52 e respectivos comprovantes de pagamento evidenciam a venda dos lotes pela ré Sandra da Silva Pereira.

De outro lado, a notificação expedida pela prefeitura municipal demonstra que os lotes alienados não fazem parte de projeto de loteamento regularmente
aprovado, o que implica na caracterização de loteamento clandestino (21722366 - Pág. 14).

Nessa senda,
a ré Sandra da Silva Pereira teria, de fato,
realizado
a alienação de 03 (três) lotes sem a prévia aprovação de projeto de loteamento pela prefeitura ou registro no Cartório competente,
fato corroborado pelas declarações de Romero Ferreira de Almeida, Cleide Nunes de Morais.

A propósito, o termo de declaração do Sr. Romero Ferreira de Almeida demonstra ainda que a venda irregular de lotes já teria sido realizada por possuidor primitivo da área, Sr. João Batista (id. 21722376 - Pág. 21).

De outro lado, em que pese o caráter clandestino do loteamento,
o inquérito promovido pelo Ministério Público constatou a existência de apenas 01 (um) comprador lesado, sendo este o autor do pedido de providências, o qual celebrou acordo com a ré Sandra da Silva para ressarcimento dos valores pagos (id. 33066039),
que contou com a anuência expressa do
parquet
(id. 33112994 – Pág. 3).
”
[sem destaque no original
]

Igualmente, reconheceu

a inexistência de edificações ou obras realizadas no local descrito na inicial que pudessem ensejar a imposição da obrigação de regularização do loteamento nos termos pretendidos pelo autor coletivo,
restando superada
s

a
s pretensões
contida
s nos itens
“F
.1”,
“G” e “H”
da inicial
, porquanto incompatíveis com a conclusão alcançada.
Vejamos:

Com efeito, não houve a comprovação da comercialização de lotes a outros compradores, ou ainda, a existência de edificações ou obras pertencentes a terceiros nos lotes alienados pela parte requerida.

Assim, não há qualquer justificativa para que seja imposta a regularização do loteamento pelos réus.

Tal medida, ao invés de se reverter em benefício da coletividade, representaria ônus à população local em geral, por acarretar ônus ao Poder Público, que poderia deixar de realizar melhorias efetivamente necessárias no meio urbano para estruturar loteamento que sequer é objeto de ocupação.

Neste ponto,
destaca-se que a aquiescência do Ministério Público em relação ao acordo celebrado entre os envolvidos na venda de lotes é incompatível com o pleito de regularização do loteamento
, sendo vedado no direito
a
adoção de comportamento contraditório.
”
[sem destaque no original]

Desse modo, conclui-se que o pronunciamento j
udicial impugnado não extrapolou
os limites obj
etivos ou subjetivos da demanda, tampouco deixou de observar a ordem sucessiva dos pedidos apresentados na inicial.

Pelo contrário, decorre da
interpretação lógico-sistemática
da petição inicial, culminando com a
declaração de ilegalidade do loteamento
“Jardim Recreio”
;
em ordem para o
desfazimento do loteamento pelas partes requeridas, com o retorno ao estado original da área
,

sob pena
de aplicação de multa diária; abstenção da prática de comercialização
de lotes no local sem a prévia regularização do
empreendimento, sob pena de aplicação de multa diária; e a condenação da parte requerida SANDRA na obrigação de indenizar pelos danos sofridos por eventuais compradores prejudicados.

Igualmente,
não merece prosperar a alegação de que não houve no
decisum
recorrido

“
deliberação
” quanto ao
pedido
de c
ondenação das partes apeladas ao
“pagamento de indenização [...] pelos danos morais coletivos causados ao meio ambiente, [...] a ser fixada por arbitramento”
.

O d. Juízo
a quo
expressamente deliberou nos seguintes termos:

“
De mais a mais,
quanto à eventual dano ambiental, também não foram apresentados quaisquer elementos relativos à degradação das áreas objeto do loteamento,
deixando o Ministério Público de postular pela produção de provas nesse sentido.

Por fim,
em virtude da ausência de comprovação de impacto significativo ao meio ambiente, ou prejuízo expressivo a grupo de consumidores, não se vislumbra a caracterização de dano moral coletivo suscetível de compensação.
”

[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO PROVIMENTO

ao presente
recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024